Tribunal: STF
Processo: RE 1366015
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Mario Raul do Canto Fernandes (peça 12), com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que restou assim ementado, no ponto que aqui interessa (peça 8):



    APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. HORAS EXTRAS. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    [...]



    - O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. Precedente desta Corte.



    - Ausência de afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98 ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família o que é possível em face da redação do art. 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal). [...]



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, 7º, XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ter direito ao recebimento do abono família, eis que constituído ao tempo que lei permitia o seu recebimento. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    Sabe-se que ao menos até janeiro de 1999 o benefício vinha sendo auferido pelo autor, como mostram as fichas financeiras acostadas (fl. 77).



    [...]



    A Administração Municipal não tem estendido a vantagem ao servidor desde fevereiro de 1999, sob o pretexto de que os vencimentos por ele percebidos ultrapassam o limite constitucional fixado pelo art. 13 da Emenda Constitucional nº 20/98, assim dispondo, verbis:



    [...]



    Inexiste afronta a direito adquirido e a ato jurídico perfeito, já que a legislação municipal simplesmente adequou-se à Emenda Constitucional nº 20/98, ao fixar limite de renda bruta mensal para a percepção do salário-família, o que é possível em face da redação do artigo 13, bem como da competência outorgada aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da Constituição Federal).



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no Tema n. 543/RG (peça 13, fl. 25/26).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 657.989, Relator o ministro Marco Aurélio (Tema n. 543/RG), e fixou a seguinte tese (grifei):



    SALÁRIO-FAMÍLIA – EMENDA Nº 20/1998 – APLICAÇÃO NO TEMPO. A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 13, fls. 33/46), assentando as seguintes conclusões:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PORTO ALEGRE. DMAE. SALÁRIO-FAMÍLIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. LEIS MUNICIPAIS Nº 133/85, Nº 466/01 E Nº 478/02.



    1. O Decreto nº 13.394/01 regulamentando a Lei Complementar Municipal nº 466/01 estipulou, a contar de setembro de 2001, o limite remuneratório de R$ 429,00 para o pagamento do salário-família. A Lei Complementar Municipal nº 478/02, de 26 de setembro de 2002, por seu turno, elevou esse patamar remuneratório para R$ 468,47, situação em que não se enquadra a parte autora. Na espécie, a concessão do salário família deve observar os lindes traçados pela legislação local. 



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (peça 16).



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar fragmento elucidativo do voto proferido pelo ministro Marco Aurélio, Relator, por ocasião do julgamento do RE 657.989 (Tema n. 543/RG – meus grifos):



    Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício.



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que deu interpretação no sentido de que “[...] há expressa previsão de limite remuneratório para a percepção do benefício na legislação local, o que impede a continuidade do pagamento [...]. 



    Esse entendimento vem sendo observado em julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questões virtualmente idênticas à que ora se examina: RE 1.358.333, Relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 07 de janeiro de 2022, e RE 1.054.813, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07 de dezembro de 2021.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 543RG). 



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para julgar procedente o pedido inicial de restabelecimento do salário-família.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator